Tribunal: TJDFT
Processo: 0763016-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CTB - ART. 309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO – TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que, dirige veículo, em via pública, sem habilitação ou permissão, gerando perigo de dano.
2. Narra a denúncia que, no dia 25.07.2021, por volta de 14h10min, nas imediações da passarela do Setor Especial, Quadra 1, Estrutural, o acusado dirigiu veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano a outrem. Relata que o acusado realizou manobra de "zigue-zague" e quase atingiu um pedestre que transitava no local. Realizada a abordagem, constatou-se que o réu não tinha habilitação para dirigir (ID 37665275). A sentença condenou o réu como incurso no art. 309 da Lei no 9.503/1997 à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 37665295).
3. O apelante postulou sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovado que a condução de veículo sem habilitação gerou perigo de dano concreto a terceiros (ID 37665305).
4. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 309 da Lei no 9.503/1997 restaram demonstradas pela ocorrência policial (ID 37665208) e pelas provas orais colhidas. Na delegacia, os policiais narraram que avistaram o carro conduzido pelo acusado realizar manobras de “zigue-zague” e quase atingir um pedestre (ID 37665208 – fls. 3). Em juízo, o policial militar Lucas confirmou que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia. Declarou que o réu conduziu o automóvel em “zigue-zague” em local de grande fluxo de pedestres e veículos. Afirmou que abordou o acusado e constatou que ele não tinha habilitação para conduzir veículo automotor. O policial Davi disse que o apelante conduzia o veículo de maneira anormal e não possuía habilitação (ID 37665286). O réu não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia.
5. Ressalte-se que os policiais militares que abordaram o acusado são testemunhas idôneas e os seus depoimentos têm relevância como meio de prova, e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são portadores de presunção de veracidade, que não foi infirmada.
6. Assim, as provas acostadas aos autos demonstram que acusado conduziu veículo, em via pública, sem habilitação e gerou perigo concreto de dano, razão pela qual é inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.